Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-10.2018.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-10.2018.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNELA RAMOS DE SOUZA e outros (49)

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SANTANA COSTA, LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE LENCOIS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, TIAGO LEAL AYRES registrado(a) civilmente como TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES
MUNICIPAIS
. REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDEB AO MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS
. APELANTES QUE OBJETIVAM A APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS DECORRENTES DO FUNDEB,
ORIGINADO DO PRECATÓRIO Nº 0055565-10.2015.4.01.9198
, PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADE COM DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PROFESSORES. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO. LEI Nº. 11.494/2007 QUE NÃO FIXA DIRETRIZES PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA FUNDEB A SER EXECUTADA PELO RESPECTIVO ENTE FEDERADO. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL ESPECÍFICA A AUTORIZAR O REPASSE/RATEIO DAS VERBAS EM QUESTÃO PARA O PAGAMENTO DE PROFESSORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária
nº
8000048-10.2018.8.05.0151
, em que figuram como apelantes
AGNELA RAMOS DE SOUZA e Outros,
e apelado,
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.